Tribunal: TJES
Processo: 5006879-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDA REGINA MONTEIRO GOMES TOLEDO

AGRAVADO: JANILDA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, revela-se inconsistente a tese recursal pela ocorrência da prescrição na demanda de origem que busca a cobrança de locativos, tendo em vista que sobressai dos autos que as demandas anteriores ajuizadas nas datas de 17/01/2017 e 13/11/2017, mesmo que tenham sido extintas sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, com trânsito em julgado em 27/01/2021, interromperam o prazo prescricional, tendo em vista a citação válida realizada. Assim, levando em consideração que a demanda originária foi distribuída na data de 10/12/2020, não há que se falar em prescrição.

2. Afinal, segundo a jurisprudência, “
A interrupção da prescrição operada pela citação em ação anteriormente ajuizada, ainda que haja sido extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, aproveita ao autor na demanda posteriormente ajuizada com o mesmo objeto.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.036950-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023).

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006879-36.2023.8.08.0000

Agravante:
Alda Regina Monteiro Gomes

Agravada:
Janilda Pereira dos Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha-ES, por meio da qual rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, por reputar, sinteticamente, que o prazo prescricional foi interrompido por duas demandas anteriores ajuizadas perante o Juizado Especial Cível, haja vista a citação válida realizada, mesmo diante das sentenças de extinção, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa da parte.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, basicamente, que não houve a interrupção da prescrição pelas demanda anteriores, de modo que os precedentes colacionados pelo juiz singular tratam de ilegitimidade passiva, hipótese distinta das sentenças que reconheceram a ilegitimidade ativa, o que denota que o interessado deixou transcorrer o prazo prescricional de três anos, tendo em vista que o Juizado Especial não admite a representação de pessoa física.

Decisão proferida no id 5434582, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha-ES, por meio da qual rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, por reputar, sinteticamente, que o prazo prescricional foi interrompido por duas demandas anteriores ajuizadas perante o Juizado Especial Cível, haja vista a citação válida realizada, mesmo diante das sentenças de extinção, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa da parte.

Conforme intelecção que externei por ocasião da decisão na qual indeferi a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, tenho por inconsistente a tese recursal pela ocorrência da prescrição na demanda de origem que busca a cobrança de locativos, tendo em vista que sobressai dos autos que as demandas anteriores ajuizadas nas datas de 17/01/2017 e 13/11/2017, mesmo que tenham sido extintas sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, com trânsito em julgado em 27/01/2021, interromperam o prazo prescricional, tendo em vista a citação válida realizada.

Assim, levando em consideração que a demanda originária foi distribuída na data de 10/12/2020, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 267, II E III, DO CPC. EXCEÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AFASTAMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação da autora ao argumento de que, com o ajuizamento da Ação Civil Pública 2006.34.00.033574-2, extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa, não houve interrupção do prazo prescricional.

2.

No entanto, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que a citação válida interrompe a prescrição, ainda quando extinto o processo sem julgamento de mérito, salvante em relação às hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 267 do CPC.

3. As demais teses defendidas em Agravo Regimental não foram analisadas pela instância a quo, motivo pelo qual delas não se pode conhecer, ante a ausência de prequestionamento.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.526.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COHAB/MG)- VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - LEGITIMIDADE DAS PARTES - PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS

1 - Nos contratos de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS avençados anteriormente a 25/10/96, transmitidos sem a interveniência da instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos. (REsp n. 1.150/429/CE).

2 - A COHAB, embora não tenha sido a responsável direta pelos supostos vícios de construção no imóvel, foi a financiadora do empreendimento, além de que, por disposição contratual, tinha o dever de fiscalização, pois somente deveria liberar parcelas do financiamento, de acordo com o regular andamento das obras. Daí, portanto, sua legitimidade passiva.

3 -
A interrupção da prescrição operada pela citação em ação anteriormente ajuizada, ainda que haja sido extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, aproveita ao autor na demanda posteriormente ajuizada com o mesmo objeto.

4 - A COHAB, embora não tenha sido diretamente responsável pela construção do imóvel, era responsável por sua fiscalização, haja vista que deveria proceder com a liberação de verbas de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, mediante conclusão de suas etapas.

5 - As provas nos autos demonstram, inequivocamente, o estado deplorável em que fora relegada a construção imóvel que deveria ter sido concluído no terreno.

6 - Os danos morais estão configurados, pois o programa de habitação volta-se a garantir o direito social à moradia de população de baixa renda e, no caso posto, inegável que a frustração do contrato sem a entrega do imóvel em condições de habitação e em estado deplorável é fato capaz de infligir grave sofrimento à autora/apelada.

7 - Diante do patente e inegável descumprimento do contrato, a rescisão é medida que se impõe, a qual deverá ter como consequência o levantamento da hipoteca, bem como a restituição, na forma simples, dos valores das prestações pagas para o financiamento da construção do imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.036950-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - CONTA BANCÁRIA - INATIVIDADE - ENCERRAMENTO - COBRANÇA DE TARIFAS - BOA-FÉ OBJETIVA - NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL. Não há que se falar em inépcia recursal se o recorrente indica os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão proferida não deve prevalecer. Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial.
Conforme orientação já manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça, a citação válida interrompe a prescrição que recomeça a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que extinguiu o processo que ocasionou a referida interrupção
. No termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a cobrança de tarifas bancárias quando evidente o desinteresse do consumidor em manter a conta corrente viola o postulado da boa-objetiva e enseja o enriquecimento sem causa da instituição financeira. Em casos de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes a existência dos danos morais é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação de efetivo prejuízo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.185575-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

Nesse contexto, concluo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, notadamente porque a hipótese não se amoldou dentre aquelas que dizem respeito à inércia da parte (CPC, art. 489, II e III).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.